Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705454-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELYMARA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão de ID no 26967680 – pág. 1. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2021 16:58:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator